Tribunal: STF
Processo: ARE 1332542
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) que, à unanimidade, rejeitou a preliminar arguida e, no mérito, negou provimento à apelação defensiva interposta pelo ora recorrente, através de julgamento que foi assim ementado (e-STJ, fl. 464):
    “APELAÇÕES - ROUBO MAJORADO - PRELIMINAR – ABOLITIO CRIMINIS DO INCISO I DO §2° DO ART. 157 DO CP - REJEIÇÃO - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE CULPOSA - NÃO CABIMENTO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INADMISSIBILIDADE - PENA-BASE - MANUTENÇÃO - REGIME PRISIONAL - DETRAÇÃO - INVIABILIDADE.
    1 - Com o advento da Lei n.° 13.654 não houve Abolitio Criminis, mas sim a revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do CP, de modo que a utilização de arma branca não enseja a incidência de causa especial de aumento de pena, acrescentando-se o § 2º-A, inciso I, que pune de forma mais severa o emprego de arma de fogo.
    2 - A autoria e a materialidade, se comprovadas, através das provas orais e documentais, não há se acolher o pleito Absolutório.
    3 - Demonstrado que a conduta do Agente se amolda àquela descrita no Tipo Penal previsto no art. 157 do CP, não há que se falarem Desclassificação para o crime de Receptação, na modalidade culposa.
    4 - Se o Agente aderir voluntariamente à vontade do coautor, contribuindo de forma efetiva para o êxito do injusto, não há que se falar em Participação de Menor Importância.
    5 - A pena-base deve ser mantida se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram fundamentadas a contento.
    6 - A Detração Penal (art. 387, §2º, do CPP) somente deve ser realizada quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta na sentença, caso contrário, trata-se de competência do Juizo da Execução, nos termos do art. 66, III, ‘c’, da LEP.” 
    Opostos Embargos de Declaração, visando sanar suposta contradição e obscuridade, e com fins de prequestionamento dos temas suscitados (e-STJ, fls. 485/486), estes foram rejeitados pelo Tribunal local, também à unanimidade (e-STJ, fls. 490/496).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema e sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, incisos XL e XLVI, da CF/88 (e-STJ, fls. 500/508).
    Defende que teria havido violação ao inciso XL do art. 5º da CF/88 em virtude do não reconhecimento da abolitio criminis do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, ocorrida em virtude do advento da Lei 13.654/18, fato que ensejaria o decote da qualificadora relativa ao emprego de arma de fogo.
    Além disso, argumenta pela infringência ao princípio da individualização da pena em razão da (a) não aplicação da minorante prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, em seu grau máximo, dada que sua participação teria sido de menor importância para a prática delitiva; e da (b) não aplicação da regra contida no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, sendo impertinente ignorar-se o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena ao argumento de que tal análise caberia apenas ao Juízo da execução.
    Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido.
    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MP/MG) manifestou-se pela inadmissão do recurso, diante da ausência de seus pressupostos, e, no mérito, que lhe seja negado provimento (e-STJ, fls. 532/536). Para tanto, alega que (a) não houve a demonstração, de forma analítica, acerca da existência da repercussão geral da questão constitucional discutida; (b) “a fundamentação do recurso ora enfrentado restringe-se apenas a matéria infraconstitucional, não havendo, portanto, ofensa direta a dispositivo constitucional” (e-STJ, fl. 534); e (c) incide o óbice da Súmula 279/STF, na medida em que a pretensão defensiva é “reapreciar o poder de convicção das provas no caso concreto” (e-STJ, fl. 535).
    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo e, por consequência, rejeitou o pedido de concessão de efeito suspensivo. Na oportunidade, apresentou os seguintes fundamentos para a inadmissão (e-STJ, fls. 547/552): (a) incide o óbice da Súmula 283/STF, pois verificado que “a fundamentação adotada pelo acórdão para rejeitar a pretensão de abolitio criminis não foi infirmada pelo recorrente de sorte a demonstrar violação ao texto constitucional” (e-STJ, fl. 550); e (b) incide o óbice da Súmula 282/STF, já que, relativamente à alegação de participação de menor importância e à pretensão de detração da pena, “o acórdão está fundamentado em legislação infraconstitucional, o que conduz à conclusão de que as normas constitucionais apontadas pelo recorrente como infringidas não foram prequestionadas” (e-STJ, fl. 550).
    No Agravo, o recorrente justificou que todos os elementos necessários ao julgamento do mérito do Recurso Extraordinário estariam presentes. Todavia, resumiu-se a defender que “o Requisito do prequestionamento encontra-se devidamente preenchido” (e-STJ, fl. 569) e que “Todas as teses de defesa foram apresentadas e repetidas em todas as oportunidades e as instâncias originárias debateram os temas em todas as oportunidades, sempre negando provimento” (e-STJ, fl. 569); além de indicar que “as teses defensivas apresentadas no âmbito do Recurso Extraordinário possuem caráter constitucional” (e-STJ, fl. 569). No mais, sem rebater o outro fundamento da decisão agravada, limitou-se a repetir exatamente as mesmas razões e argumentos de seu apelo extraordinário, sendo possível observar, inclusive, a patente identidade de ambas as peças recursais. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo para que a decisão agravada seja reformada (e-STJ, fl. 567/575).
    Em suas contrarrazões, o MP/MG requereu o não conhecimento do Agravo porque a decisão combatida não foi especificamente impugnada pelo agravante. No mérito, manifestou-se pela negativa de seu provimento, sustentando o acerco da decisão objurgada e renovando a fundamentação pela ausência de demonstração, de forma analítica, da existência da repercussão geral da questão constitucional discutida (e-STJ, fls. 579/581).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 510/519), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/MG (e-STJ, fls. 526/530), não foi admitido pela 3ª Vice-Presidência do Tribunal estadual (e-STJ, fls. 538/545). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 556/565), o qual, após receber as contrarrazões do MP/MG (e-STJ, fls. 577/578), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 582). Perante o Tribunal da cidadania, o AResp sequer foi conhecido por não impugnar os fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 589/590), através de decisão que transitou em julgado em 15 de junho de 2021 (e-STJ, fl. 593).
    O presente feito foi a mim distribuído em 30 de junho de 2021 (eDoc. 8).
    É o relatório. DECIDO.
    Conforme visto, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Após detida análise, percebeu-se que o Agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo. Foram apresentados 2 (dois) obstáculos ao prosseguimento do Recurso Extraordinário, ao passo que o agravante impugnou apenas 1 (um) deles, pois deixou de demonstrar, ainda que sucintamente, o motivo pelo qual o óbice relativo à incidência da Súmula 283/STF, apontado pelo Tribunal de origem, deveria ser afastado.
    Vale ressaltar que após impugnar apenas o argumento relativo à incidência do óbice da Súmula 282/STF, o agravante preferiu reafirmar rigorosamente as mesmas e idênticas razões e teses defensivas suscitadas no Recurso Extraordinário, abstendo-se de refutar, de forma efetiva, concreta e pormenorizada, o outro óbice, acima assinalado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente